Tribunal: TJBA
Processo: 8117818-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8117818-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SHIRLEI BASTOS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por acusada condenada pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de multa, em razão da subtração de quatro torneiras de inox de estação de metrô, pleiteando absolvição por insignificância, desclassificação para tentativa, reconhecimento de atenuante inominada e redução da pena abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância diante do valor dos bens e da habitualidade delitiva; (ii) estabelecer se o furto deve ser reconhecido como tentado ou consumado; (iii) determinar se a vulnerabilidade social e a dependência química autorizam a aplicação de atenuante inominada; (iv) verificar se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria do crime são comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, prova testemunhal e confissão da ré, formando conjunto probatório robusto e harmônico. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor dos bens ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de irrelevância e a ré ostenta habitualidade delitiva, evidenciada por condenações anteriores, o que afasta os vetores de mínima ofensividade e reduzida reprovabilidade. A reincidência e a prática reiterada de crimes patrimoniais elevam a periculosidade social da conduta e impedem o reconhecimento da atipicidade material. O delito foi praticado no banheiro feminino da estação do metrô do imbuí, prédio público, presumindo-se a utilização das torneiras por um número ilimitado de pessoas, além do fato de que o patrimônio foi adquirido com dinheiro público, o que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, nos termos da teoria da amotio adotada pelo STJ (Tema 934), sendo irrelevante a recuperação imediata da res furtiva. A retirada dos bens, acondicionamento em saco plástico e ocultação em outro local configuram a consumação do delito, afastando a tese de tentativa. A condição de vulnerabilidade social e a dependência química não justificam a prática criminosa nem autorizam, por si sós, o reconhecimento da atenuante inominada, ausente prova de situação extrema que evidencie coculpabilidade estatal. A redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 158) e Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A habitualidade delitiva e o valor relevante do bem afastam a aplicação do princípio da insignificância. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata do bem. A vulnerabilidade social e a dependência química não autorizam, isoladamente, o reconhecimento de atenuante inominada. A confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117818-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SHIRLEI BASTOS SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.